Tribunal: TJMT
Processo: 0000027-50.2007.8.11.0100
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000027-50.2007.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO JOAO MARCHETT - CPF: 010.862.430-72 (APELANTE), ADEMAR LUIZ SIVERIS - CPF: 179.409.900-04 (APELADO), FABIO ZANELA - CPF: 823.155.661-34 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), DIVINO HELENO PIMENTEL BARBOSA - CPF: 194.663.901-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000027-50.2007.8.11.0100

APELANTE: SERGIO JOAO MARCHETT

APELADO: ADEMAR LUIZ SIVERIS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
Execução de Entrega de Coisa Incerta
– EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE EXEQUENTE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO §1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Embora todas as diligências requeridas ao Juízo singular, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do executado (RENAJUD e BANCEJUD), tenham sido deferidas e realizadas, fato é que a extinção da execução nos termos do artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, está condicionada à intimação pessoal do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do disposto no §1º, do mesmo artigo de lei, o que, na hipótese, não foi observado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000027-50.2007.8.11.0100

APELANTE: SERGIO JOAO MARCHETT

APELADO: ADEMAR LUIZ SIVERIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SÉRGIO JOÃO MARCHETT
, objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos Autos da Ação de Execução de Entrega de Coisa Incerta de nº 23466-15.2015.8.11.0002, manejada em face de
ADEMAR LUIZ SIVERIS,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Apontando omissão, o exequente interpôs aclaratórios (id. 29560950), os quais foram rejeitados (id. 29560951).

Em suas razões recursais (id. 29560952), o exequente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, sempre que intimado, atendeu aos comandos judiciais.

Salienta que, além de ter noticiado por várias vezes a fraude à execução perpetrada pelo executado, também requereu diligências a fim de localizar bens passíveis de penhora do executado (RENAJUD e BACENJUD), o que não foi analisado pelo Juízo singular.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id.

29560958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000027-50.2007.8.11.0100

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao extinguir a ação pelo abandono da causa, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o exequente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, sempre que intimado, atendeu aos comandos judiciais.

Salienta que, além de ter noticiado por várias vezes a fraude à execução perpetrada pelo executado, também requereu diligências a fim de localizar bens passíveis de penhora do executado (RENAJUD e BACENJUD), o que não foi analisado pelo Juízo singular.

Assiste razão ao exequente, ora apelante.

Isso porque, embora todas as diligências requeridas ao Juízo singular, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do executado (RENAJUD e BANCEJUD), tenham sido deferidas e realizadas, fato é que a extinção da execução nos termos do artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, está condicionada à intimação pessoal do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do disposto no §1º, do mesmo artigo de lei, o que, na hipótese, não foi observado.

A propósito, vejamos o disposto no supramencionado artigo:

“§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar a devolução dos Autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020